Tribunal: TJES
Processo: 0005498-90.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005498-90.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005498-90.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VETORES DA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação da embargante pelo crime de tráfico de drogas à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. A embargante alega omissão na dosimetria, sustentando desproporcionalidade na fixação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado no tocante à análise da dosimetria da pena e se a valoração da natureza e da quantidade do entorpecente justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. 4. Inexiste o vício apontado, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a dosimetria da pena e considerou idônea a fixação da pena-base em 7 anos de reclusão devido à alta nocividade da cocaína e à expressiva quantidade apreendida (251 gramas). 5. A mensuração do aumento decorrente da natureza e quantidade da substância entorpecente não impõe a aplicação de frações automáticas, cabendo ao magistrado fixar o patamar adequado de forma proporcional e motivada pelas circunstâncias do caso. 6. A discordância com os critérios de exasperação da reprimenda configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretensão de rediscussão de mérito incabível na via estreita dos aclaratórios. 7. O prequestionamento de dispositivos normativos não prescinde da demonstração de real vício formal no julgado, servindo a explicitação da matéria apenas para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos para manter integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.

A natureza e a quantidade da droga são vetores preponderantes na fixação da pena-base e autorizam a exasperação da sanção de forma proporcional e motivada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX CP, art. 59 CPP, art. 315, § 2º CPP, art. 619 CPC, art. 1.022 Lei nº 11.343/06, art. 42

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência consolidada sobre a inadmissibilidade de embargos de declaração para rediscussão de mérito. STJ, Jurisprudência acerca da preponderância dos vetores do artigo 42 da Lei de Drogas na fixação da pena-base.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005498-90.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA CAROLINE MARTINS FERREIRA
contra acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à dosimetria da pena. Aduz que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas como vetor único na primeira fase da dosimetria, razão pela qual reputa desproporcional a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Requer, assim, a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para redimensionar a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Subsidiariamente, pretende manifestação expressa sobre a matéria suscitada, para fins de prequestionamento.

Preambularmente, conheço dos embargos, porquanto tempestivos.

No mérito, todavia, a irresignação não merece prosperar.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Admite-se, ainda, em caráter excepcional, a correção de erro material, bem como a atribuição de efeitos infringentes quando a superação do vício efetivamente conduzir à alteração do resultado.

In casu, não se verifica omissão a ser sanada.

A questão relativa à
dosimetria da pena foi expressamente enfrentada no acórdão embargado
, que manteve a pena-base fixada na origem por entender idônea a valoração negativa da natureza e da quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, constou expressamente do voto condutor:

“No tocante à pena-base, entendo que o Juízo a quo agiu com acerto ao fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão. Isso porque, afora a natureza altamente nociva da cocaína e a quantidade expressiva apreendida (251 gramas líquidos) são vetores que, por força do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do Código Penal. Tais elementos evidenciam maior reprovabilidade da conduta e risco social, justificando a exasperação acima do mínimo legal de forma proporcional e fundamentada.”

Dessarte, a tese defensiva de omissão não subsiste. O acórdão embargado analisou precisamente a matéria ora renovada, assentando que a
natureza altamente nociva da cocaína e a quantidade apreendida revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base
.

Ainda que se compreenda a natureza e a quantidade da droga como vetor único de valoração, tal circunstância não impõe, por si só, a aplicação automática da fração de 1/6, tampouco torna desproporcional a majoração operada. O artigo 42 da Lei de Drogas confere especial relevo a esses elementos, os quais devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais genéricas do artigo 59 do Código Penal.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata ou genérica, mas de motivação concreta, extraída das circunstâncias do caso.

O que se observa, em verdade, é tentativa de rediscussão do mérito da dosimetria, sob roupagem de omissão. Tal pretensão não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise de questão já decidida de forma clara e fundamentada. O Superior Tribunal de Justiça adota igual orientação ao reconhecer que os aclaratórios, quando ausentes os vícios do artigo 619 do CPP, não servem à renovação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No que toca ao prequestionamento, registro que a matéria foi examinada à luz dos artigos
619 do Código de Processo Penal
,
1.022 do Código de Processo Civil
,
93, inciso IX, da Constituição Federal
,
315, §2º, do Código de Processo Penal
,
59 do Código Penal
e
42 da Lei nº 11.343/06
, inexistindo violação aos referidos dispositivos. A menção expressa ora realizada, todavia, não implica acolhimento da tese defensiva, mas apenas explicitação dos fundamentos adotados, para fim de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.